Tribunal: TJSP
Processo: 0059729-16.2008.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação do embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0059729-16.2008.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante CONDOMINIO COMERCIAL DO SHOPPING CENTER SANTA
URSULA DE RIBEIRÃO PRETO, são embargados LAURIANO GOMES
MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA) e SUPERLOG LOGISTICA S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059729-16.2008.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No
2/820807
VOTO No: 20807
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No: 0059729-16.2008.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBTE. : CONDOMÍNIO COMERCIAL DO SHOPPING CENTER SANTA
URSULA DE RIBEIRÃO PRETO
EMBDO. : LAURIANO GOMES MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: SUPERLOG LOGISTICA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não
conjugado com omissão, obscuridade ou contradição.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Irresignação do embargante que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que reformou em parte sentença proferida em
ação de indenização por danos morais para majorar a
indenização devida ao autor pelos réus para o patamar de R$
10.000,00.
Aponta o corréu CONDOMÍNIO COMERCIAL
DO SHOPPING CENTER SANTA URSULA DE RIBEIRÃO PRETO
contradição e omissão do decisum no tocante à atuação de seus
prepostos em exercício regular de direito e à ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059729-16.2008.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No
3/820807
agressão física contra o ora embargado, à necessidade de
redução do quantum indenizatório sob pena de enriquecimento
sem causa e em razão da culpa concorrente do embargado.
Pretende
o
ora
embargante
a
integral
reapreciação dos fatos e das provas.
Busca no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a alteração da condenação, portanto, substancial reparo
no decisum.
A apresentação do recurso se faz, ainda, com
expressa menção ao preenchimento do prequestionamento às
vias Superiores.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Os embargos têm caráter nitidamente infringente, e, ao ventilar o conhecimento de matéria
prejudicada, alteram o espectro possível nesta sede recursal,
tangenciando a protelação que o art. 1.026 do CPC apena com
multa de até 2% sobre o valor da causa.
As alegações apresentadas nos presentes embargos têm caráter nitidamente infringente, pois o embargante pretende reverter a decisão proferida pelo
colegiado, através de via oblíqua.
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059729-16.2008.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No
4/820807
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto
nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
O V. Acórdão embargado pronunciou-se acerca
dos argumentos ora ventilados pelo embargante, não havendo
nenhum vício no julgado, apenas irresignação da parte vencida.
Vejamos:
“O autor ajuizou a presente ação alegando que
compareceu ao estabelecimento do SUPERMERCADO
GIMENES
em
Ribeirão
Preto
31/10/2007,
para
questionar acerca do pagamento de verbas rescisórias a
ele devidas em razão de sua demissão do
SUPERMERCADO GIMENES de Sertãozinho. Narra a
petição inicial que, nessa oportunidade, prepostos dos
réus (supermercado e shopping) o teriam conduzido
coercitivamente
para
fora
do
shopping
center,
proferindo contra ele diversas agressões físicas que
culminaram em lesões em seu braço direito e em sua
cabeça.
Os réus, por sua vez, afirmam que o autor estava
exaltado e proferia palavra de baixo calão em tom de
voz elevado, razão pela qual somente o acompanharam
até a saída, sem qualquer excesso, agindo em exercício
regular de direito.
Por primeiro, cumpre observar que a alegação do
SHOPPING CENTER SANTA URSULA de que o autor
não teria a ele imputado a prática de qualquer ato
ilícito não prospera, eis que o autor afirmou que os
seguranças do shopping o empurraram, e não que
apenas o “acompanharam de vista”, como quer fazer
crer o réu. Nesse sentido, o autor afirmou, em seu
depoimento pessoal: “eu fui agredido pelo segurança do
shopping Santa Úrsula”; “eles empurraram e falaram
que estava (sic) de saco cheio comigo” (fls. 128).
No mais, a testemunha do autor confirmou que ele foi
agredido por duas pessoas e que as agressões
continuaram mesmo após o autor haver caído no chão
(fls. 131/134).
A testemunha do SUPERMERCADO GIMENES, por
sua vez, era gerente do supermercado de Sertãozinho
em que o autor trabalhou e sequer presenciou os fatos,
limitando-se a afirmar que recebeu ligação do gerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059729-16.2008.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No
5/820807
do supermercado de Ribeirão Preto dizendo que o autor
“estava na loja fazendo arruaça e sendo inconveniente”
e que “tiramos ele daqui”, de modo que o seu relato em
nada contribui para o deslinde da controvérsia (fls.
135/137).
O
corréu
CONDOMÍNIO
também
não
arrolou
nenhuma testemunha capaz de comprovar que, ao
acompanhar o autor até a saída, seus prepostos não o
teriam empurrado ou agido com os excessos por ele
apontados.
De qualquer forma, ainda que os seguranças do
SHOPPING CENTER SANTA URSULA não tenham
praticado diretamente qualquer agressão física contra o
autor, eles sem dúvida concorreram para a ocorrência
dos danos por ele experimentados, pois permitiram que
os fiscais do supermercado os acompanhassem e nada
fizeram para impedir que eles continuassem a perseguir
o autor mesmo após ele haver deixado o shopping. Por
tais motivos, deve responder solidariamente pelos
danos suportados pelo autor, nos termos do art. 7o,
parágrafo único, do CDC.
E, ainda que o autor realmente estivesse exaltado e
proferisse palavras de baixo calão no estabelecimento
do supermercado réu o que não restou minimamente
evidenciado nos autos -, os réus poderiam ter solicitado
que o autor se retirasse e até mesmo o acompanhado até
a saída; entretanto, as agressões físicas praticadas
contra o autor, devidamente comprovadas nos autos,
sem dúvida extrapolam o exercício regular de direito
caracterizam evidente e inegável ato ilícito.
Diante disso, restou devidamente evidenciado o abuso
dos prepostos dos réus, que, sob o pretexto de retirar o
autor de estabelecimento comercial para preservar a
segurança e a tranquilidade dos demais consumidores,
praticaram contra ele agressões físicas, afastando a
alegação de que eles teriam agido em exercício regular
de direito.
Da mesma forma, os fatos narrados sem dúvida
ocasionaram intenso constrangimento e ofensa à honra
do autor, de modo que é devida a indenização por danos
morais, conforme apontado na r. sentença, merecendo a
devida compensação.
Entretanto, tem-se que o quantum indenizatório fixado
na r. sentença (R$ 2.000,00) mostra-se irrisório, ante a
elevada condição financeira dos réus e gravidade da
conduta de seus prepostos, devendo ser majorado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059729-16.2008.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No
6/820807
R$ 10.000,00, montante adequado ao caráter punitivo e
compensatório da medida, diante da gravidade da
conduta e das circunstâncias pessoais das partes.”
Como se vê, não há vícios no julgado, apenas
irresignação com o resultado da demanda, eis que, sob o
pretexto de sanar omissões e contradições, o que o embargante
pretende, na verdade, é a reapreciação do conjunto probatório, a
fim de que seja afastada a sua responsabilidade civil pelos danos
ocasionados ao ora embargado ou reduzido o quantum
indenizatório, finalidade à qual não se prestam os presentes
embargos de declaração.
Com efeito, o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses nas quais
é cabível o recurso de embargos de declaração. Se a decisão
judicial impugnada não padecer de qualquer dos vícios ali
apontados, como no presente caso, sua interposição com o mero
objetivo de provocar o prequestionamento de dispositivos legais
não deve ser admitida.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
em diversas oportunidades, que este recurso não se presta ao
mero preenchimento do requisito de admissibilidade de Recurso
Especial ou Extraordinário, mas apenas para provocar a revisão
do provimento jurisdicional pelo próprio magistrado/colegiado,
caso haja efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. OBJETIVO
EXCLUSIVO DE REDISCUTIR O JULGADO. NÃO
CABIMENTO. 1. Os Embargos Declaratórios não
constituem
instrumento
adequado
para
a
rediscussão da matéria de mérito, tampouco, ante
a
ausência
de
omissão,
obscuridade
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059729-16.2008.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No
7/820807
contradição, para o prequestionamento com vista
à
interposição
de
Recurso
Extraordinário.
2.
Verifica-se que houve pronunciamento devidamente
motivado da Primeira Seção quanto à impossibilidade
de fixação de honorários em Execução não embargada
contra a Fazenda Pública, na hipótese em que a parte
renuncia posteriormente ao excedente previsto no art.
87 do ADCT, para fim de expedição de RPV. 3. Cumpre
destacar que "A contradição que enseja os embargos de
declaração é apenas a interna, aquela que se verifica
entre as proposições e conclusões do próprio julgado,
não sendo este o instrumento processual adequado para
a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl
no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10.5.2013). 4. In
casu, os embargantes apontam contradição entre o
julgado e os arts. 100 da CF/1988 e 730 do CPC, o que
não pode ser rediscutido no âmbito limitado dos
aclaratórios. 5. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl
no
REsp
1298986/RS,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,

j.
26/02/2014;
DJE
de
21/03/2014).
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
PARA
FINS
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS.
POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO
No
07
DA
SÚMULA/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. A atribuição de
efeitos modificativos aos embargos declaratórios é
possível apenas em situações excepcionais, em que
sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. 2. Não há previsão no art. 535 do CPC,
quer para reabertura do debate, quer para análise
de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente quando fundados os
embargos de declaração no mero inconformismo da
parte. 3. Os embargos de declaração, mesmo
quando
manejados
com
o
propósito
de
prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que
autorizam a sua interposição. 4. Não se admite, no
âmbito
do
recurso
especial,
a
oposição
dos
embargos de declaração com a finalidade de
prequestionamento
de
dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059729-16.2008.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No
8/820807
constitucionais, como meio transverso de forçar a
abertura da via extraordinária. 5. O conhecimento
do recurso especial como meio de revisão do
enquadramento jurídico dos fatos realizado pelas
instâncias ordinárias se mostra absolutamente viável;
sempre atento, porém, à necessidade de se admitirem
esses fatos como traçados pelas instâncias ordinárias,
tendo em vista o óbice contido no enunciado no 07 da
Súmula/STJ. Precedentes. 6. Embargos de declaração
no recurso especial rejeitados.
(EDcl no REsp 1286704/SP, Relatora Ministra
Nancy
Andrighi,
j.
26/11/2013,
DJE
de
09/12/2013).
No mesmo sentido: (EDcl no AgRg na Rcl
13.132/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
2/8/2013).
Como a lide foi decidida com argumentos
contrários aos defendidos pelo embargante, não há que se falar
em prequestionamento de dispositivos que não foram adotados
na fundamentação.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora